Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão agravada ao manter inalterado o valor estabelecido para a taxa de ocupação, além de considerar devidas aquelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, apenas respeitou os ditames da decisão judicial quanto à data da efetiva imissão na posse dos agravados, em dezembro de 2019, observando-se os limites da coisa julgada, daí porque não se pode falar em excesso de execução.
2. As despesas condominiais que foram adimplidas pela agravante foram excluídas do cálculo do débito em execução.
3. O mero reconhecimento do excesso de execução não implica automaticamente a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro, especialmente quando não comprovada efetivamente a má-fé do credor (Súmula 159 do STF).
4. Negou-se provimento ao recurso.